Tribunal: TJSP
Processo: 2135603-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135603-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
RENATO MUTO, são agravados JOÃO PARIJANI e CAIO CEZAR ILARIO
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135603-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10710
2
Agravo de Instrumento no: 2135603-16.2020.8.26.0000
Agravante: Renato Muto
Agravados: João Parijani e Caio Cezar Ilario Filho
Autos em primeiro grau no: 1000378-19.2020.8.26.0072
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira
Vara: 2a Vara Judicial do Foro de Bebedouro
VOTO No. 10710
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Decisão que indeferiu pedido formulado pelos
agravantes. Pessoa Física. Declaração de pobreza que goza
de presunção relativa. Efetiva necessidade do benefício não
comprovada, à luz dos fatos e elementos trazidos ao bojo do
caderno processual. Hipossuficiência econômica não
demonstrada. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Agravo de instrumento interposto por Renato Muto
nos autos da ação de produção antecipada de prova proposta em face de João
Parijani e Caio Cezar Ilario Filho, contra a decisão proferida naqueles autos, que
indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária requerida pelo
agravante.
Inconformados, recorrera o autor, justificando que os
requisitos para a concessão da benesse encontram-se devidamente demonstrados nos
autos.
Determinado por este Relator o processamento do
recurso com efeito suspensivo apenas para obstar eventual extinção prematura do
feito (fls. 51).
Contraminutas apresentadas pelos agravados (fls. 55/65
e 69/74).
É o relatório.

Passo a analisar o pedido da benesse feito pelo
agravante pessoa física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135603-16.2020.8.26.0000 -Voto no 10710
3
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita
pelo Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso
LXXIV do artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deva comprovar
a insuficiência de recursos financeiros para tal fim.
Da mesma forma, o Código de Processo Civil de 2015
regula a concessão do benefício em comento e, segundo o art. 99, §3o, do aludido
diploma legal, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, dispõe o caput do art. 5o da Lei no
1.060/50 (não revogado pelo novel Código de Ritos) que, se houver fundadas razões,
pode o magistrado desacolher o pedido.
Ao indeferir o pedido, o Juízo a quo o fez nos
seguintes termos: “Vistos. A documentação juntada demonstra que o autor não é
hipossuficiente e possui condições para arcar com os custos e despesas processuais,
sem prejuízo próprio ou da família. Assim, indefiro o benefício da justiça gratuita e
determino o recolhimento das custas iniciais, em 5 dias, sob pena de extinção. Intime-
se” (fls. 42).
A comprovação da condição de miserabilidade
necessária à concessão do benefício é ônus da parte que o requer e os fatos e
elementos trazidos ao bojo do caderno processual notadamente a circunstância de o
autor pessoa física haver auferido, em 2019, a quantia de R$ 63.522,62 a título de
rendimentos tributáveis (fls. 40/41), ausência de declaração de hipossuficiência sob
as penas da lei, além do valor atribuído à causa, R$ 1.000,00 (mil reais), sobre o qual
é calculado o importe das custas iniciais em 1% (artigo 4o, inciso I, da Lei Estadual
no 11.608/2003) mostram-se incompatíveis com a pretensão formulada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
MARCOS GOZZO
RELATOR